Tribunal: TJDFT
Processo: 0021988-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA.
1. O Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o art. 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de seis meses.
2. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”.
3. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
4. Ressalta-se a impossibilidade de incidência da Lei 14.010 de 10 de junho de 2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, tendo em vista que o término do prazo de prescrição já havia sido implementado anteriormente à vigência da referida norma.
5. A ausência de impulsionamento do feito pela exequente caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.
6. Negou-se provimento à apelação.